Tribunal: TJDFT
Processo: 0713860-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GILSON DE JESUS DOURADO e MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA (agravantes/embargantes), em face da decisão proferida nos autos dos embargos à execução no 0700934-43.2022.8.07.0011 proposto em face de OFFICE MASTER BRASIL FRANQUIAS EIRELI (agravado/embargado), que indeferiu a gratuidade de justiça, nos seguintes termos (ID 121059923 dos autos de origem: (...) O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, observando-se a própria natureza e objeto da causa, além da contratação de advogado particular, dispensando o auxílio da Defensoria, a parte interessada não trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência. Ademais, há notícia de que as partes interessadas auferem renda incompatível com a alegação de pobreza, ID n. 120996510. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade. Outrossim, pelas mesmas razões, fica desde já indeferido eventual pedido de diferimento do recolhimento das custas judiciais. INTIME-SE a parte demandante para que emende a inicial, providenciando a comprovação do recolhimento das custas judiciais, despesas processuais, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do processo, por falta de pressuposto processual, sem nova intimação. (...) Em suas razões recursais (ID 34943278), alegam que a agravante, MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA, não possui condições de arcar com as despesas e custas processuais, pois se encontra desempregada, conforme fez prova por meio da juntada da sua CTPS nos autos de origem. Sustentam que a agravante, MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA, não possui contas em instituições bancárias e que não declara imposto de renda. Defendem, com relação ao agravante GILSON DE JESUS DOURADO, que “sua remuneração líquida não ultrapassa, em média, os cinco salários mínimos que, no momento, TAIS CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS montariam à quantia de R$ 6.060,00, que são esgotados na sua totalidade com a manutenção da família, como inteiramente demonstrado com a planilha ID 120996506 (Parte 2, autos anexos) e subsequentes documentos comprobatórios da realização das despesas.’ (ID 34943278 – Pág. 13) Ao final, pedem a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para que seja deferida a gratuidade de justiça. Dispensa-se o preparo por ser o pleito recursal o próprio pedido de gratuidade, nos termos do artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. Com efeito, nos moldes do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, devendo, antes de indeferir o pleito, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos para seu deferimento. No particular, compreendo que a proteção conferida pelo artigo 98 do Código de Processo Civil baliza-se pela análise em concreto de cada caso específico para concessão ao pretendido benefício da gratuidade de justiça. Nesse quadrante, à primeira vista, a documentação acostada pelos agravantes nos ID 120996504 e ID 120996504 dos autos de origem, revelam a existência de probabilidade do direito invocado, visto que a agravante, MARIA APARECIDA RODRIGUES SILVA, se encontra desempregada, e o agravante, GILSON DE JESUS DOURADO, aufere renda mensal média de menos de 5 (cinco) salários mínimos. No mais, o prosseguimento do feito na origem pode acarretar dano irreparável aos agravantes, com o indeferimento da petição dos embargos à execução, diante das suas potenciais ausências de suporte financeiro para arcarem com as custas e despesas processuais. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se.